Tribunal: TJMT
Processo: 1038978-83.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038978-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 207.106.231-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
DIALETICIDADE. OFENSA NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA SERVIDOR PÚBLICO
. REVISÃO DE JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. A autora alegou que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo pessoal, resultando em descontos mensais desproporcionais e aplicação de juros superiores aos praticados no mercado, pleiteando a conversão contratual, devolução em dobro dos valores pagos e reparação moral. A sentença foi de improcedência integral, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários. No recurso, pleiteia a reforma da decisão, com reconhecimento de vício de consentimento, revisão contratual e restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) definir se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação retroativa da taxa média de mercado; (
iii
) estabelecer se são devidos restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato originário nos autos inviabiliza a verificação das condições pactuadas, configurando falha no dever de informação essencial em relações de consumo.

A modalidade contratada – cartão de crédito consignado com RMC – embora lícita, diferencia-se substancialmente do empréstimo consignado convencional, especialmente quanto à amortização da dívida, que se torna indefinida e onerosa.

A disponibilização de valores por TED, sem clareza sobre as condições contratuais e com descontos mínimos em folha, caracteriza operação típica de empréstimo, o que evidencia vício de consentimento.

Diante da falta de transparência e da divergência entre a intenção da consumidora e a modalidade contratada, é legítima a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado à época da contratação.

Verificada a possibilidade de cobrança superior ao devido, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, por ausência de prova de má-fé do banco.

A utilização do cartão para compras não é suficiente para comprovar o conhecimento da natureza jurídica da contratação pela consumidora.

Não se verifica, no caso concreto, violação suficientemente grave aos direitos de personalidade que justifique reparação por danos morais, ausente conduta dolosa ou fraudulenta por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato escrito que demonstre a ciência inequívoca do consumidor sobre os termos do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento.

É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em contrato de empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

A contratação de cartão de crédito consignado, por si só, sem demonstração de conduta abusiva grave, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC, art. 1.010, II e III; IN/PRES/INSS n. 28/2008, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min.
Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1038978-83.2024.8.11.0041

WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
X
BANCO BMG S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S
/
A, indeferindo seus pleitos de conversão da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, com a consequente revisão da taxa de juros, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, requerendo o reconhecimento da abusividade da contratação
, ou
a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, revisão da taxa de juros, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação do banco em danos morais.

S
ustenta, preliminarmente, a necessidade do deferimento da justiça gratuita em sede recursal, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Alega que foi induzida a erro pelo banco apelado, que não esclareceu adequadamente os termos da operação no momento da celebração do contrato, descontando valor muito superior ao débito inicial.

Argumenta que a proposta de adesão não apresentou todas as informações relativas ao cartão de crédito consignado, havendo insuficiência de informações necessárias para a devida ciência das características essenciais da operação.

Sustenta que o instrumento contratual sequer possui campo destinado ao lançamento de informações sobre juros, taxa efetiva anual e acréscimos legais, em desacordo com o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o banco apelado praticou uma terceira modalidade de contrato híbrida, creditando em conta corrente quantia fixa mediante TED, que foi cobrada na fatura do
mês subsequente em parcela única, caracterizando operação de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado.

Pondera que houve abusividade nos descontos e nas taxas de juros, tendo o banco descontado de seus holerites o valor total atualizado de R$ 101.219,11 (cento e um mil, duzentos e dezenove reais e onze centavos), para um empréstimo inicial de apenas R$ 16.386,12 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e seis reais e doze centavos).

Argumenta que as faturas trazidas pela instituição financeira indicam variação da taxa de juros de 4,70% a 4,80% ao mês, sem prévia pactuação no termo de adesão, o que considera excessivo ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,81% ao mês.

Sustenta que o custo efetivo total exigido no contrato de 4,80% ao mês é abusivo, pois supera o limite previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa n. 28 do INSS/PRES, de 16/05/2008, que seria de 1,80% ao mês.

Argui que sofreu danos morais em decorrência da conduta maliciosa do apelado, que a sujeitou a pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado, privando-a de parte de seu salário por um longo período.

Por fim, requer a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, alegando má-fé do banco apelado.

Em suas contrarrazões (
id
296525404), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, preliminarmente, que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que o contrato já foi quitado através de acordo realizado entre as partes em 16/01/2021, que a apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e utilizou sistematicamente o cartão de crédito para compras e saques. Aduz, ainda, a inexistência de abusividade contratual, de danos morais e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores.

Intimada a apelante, por esta relatora, a comprovar a hipossuficiência alegada, conforme despacho de id 298517373, compareceu na manifestação de id 300373872 promovendo o recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o banco
,

em sede de preliminar
,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que a apelante não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos
.

Sem razão, contudo.

C
onstat
a-se
que, embora
a
apelante tenha em parte reproduzido argumentos da petição inicial, apresentou impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença
, qual seja, a improcedência de seus pedidos, cumprindo
satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Submeto à apreciação deste Colegiado recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG SA.

O cerne da presente controvérsia consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora e a eventual abusividade dos encargos financeiros dele decorrentes, bem como a existência de dever de indenizar do banco apelado.

Para a correta compreensão da matéria, faz-se mister, primeiramente, delimitar a natureza jurídica do instrumento contratual em análise, estabelecendo suas peculiaridades e diferenciando-o de outras modalidades de contratação bancária, especialmente do empréstimo consignado tradicional.

O cartão de crédito consignado constitui modalidade contratual híbrida, que congrega elementos do contrato de cartão de crédito tradicional e do contrato de empréstimo consignado. Sua principal característica reside na consignação compulsória em folha de pagamento ou benefício previdenciário do valor mínimo da fatura mensal do cartão, o que, em tese, representa garantia adicional para a instituição financeira e potencial redução dos encargos para o consumidor, em razão da diminuição do risco de inadimplemento.

Diferencia-se do empréstimo consignado tradicional em aspectos fundamentais: (i) enquanto este possui prazo determinado, valor fixo, número certo de parcelas e taxa de juros geralmente inferior, aquele caracteriza-se pela possibilidade de utilização contínua do crédito, com amortização indefinida e taxa de juros usualmente mais elevada; (
ii
) no empréstimo consignado, o desconto em folha corresponde ao valor integral da parcela, suficiente para amortizar principal e juros, ao passo que, no cartão de crédito consignado, o desconto corresponde apenas ao pagamento mínimo, insuficiente para a amortização efetiva do saldo devedor.

Esta diferenciação mostra-se crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto o cerne da insatisfação do consumidor, ora apelante, reside precisamente na perpetuação da
dívida, com descontos mensais em sua remuneração por período significativamente superior ao que seria esperado em uma operação de empréstimo consignado tradicional.

Ponto de extrema importância
na presente controvérsia é a ausência, nos autos, do instrumento contratual originário que estabeleceu a relação jurídica entre as partes. Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apelada, a despeito de ter juntado faturas do cartão de crédito e comprovantes de transferências, não trouxe aos autos o contrato de adesão inicial, documento essencial para aferir os termos em que foi pactuada a relação negocial entre as partes.

Esta omissão assume
extrema
relevância no contexto da relação consumerista em análise, porquanto impede a verificação das condições originalmente pactuadas, notadamente no que concerne às taxas de juros aplicáveis, ao período de vigência contratual e, sobretudo, ao consentimento informado do consumidor quanto às peculiaridades da modalidade de cartão de crédito consignado.

Embora a instituição financeira
argumente a regularidade d
a contratação
, a
assimetria informacional existente entre as partes e a natureza complexa do produto financeiro comercializado exigiam da instituição financeira um cuidado reforçado no dever de informar
, ainda mais considerando a intenção manifestada pelo autor, de contratar empréstimo consignado.

Ao analisar detidamente os documentos apresentados, verifico que a operação foi apresentada à consumidora de forma técnica e pouco transparente quanto aos seus efeitos práticos a longo prazo, especialmente no tocante à perpetuidade dos descontos sem amortização significativa do principal.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que
a
apelante tinha conhecimento de que os empréstimos
solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Ressalt
a
-se que não se exige má-fé da instituição financeira para o reconhecimento do vício, bastando que tenha falhado no dever de informação clara, adequada e destacada sobre as características essenciais do produto oferecido.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos
na folha de pagamento
), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento verificado,
tem-se que
cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional
– para servidor público
, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE –
NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do
art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor
aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado
para servidor público
, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de
liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025